Tribunal: TJMT
Processo: 1023431-13.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário n. 1023431-13.2018.8.11.0041
RECORRENTE: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:
“MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – ENERGIA ELETRICA – ALÍQUOTA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE - NÃO CABIMENTO DO WRIT - ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO: RESP 1.119.872⁄RJ, REL. MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJE 20.10.2010 – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ACOLHIDA – MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO EXTINTO – RECURSP PREJUDICADO. O STJ, ao julgar o REsp. 1.119.872⁄RJ, mediante o rito dos recursos repetitivos, entendeu pelo não cabimento de discussão a respeito da violação ao princípio da seletividade na alíquota do ICMS incidente sobre os serviços de telecomunicação em sede de mandado de segurança, uma vez que não constitui a via adequada para discutir lei em tese.”
Nas razões do recurso, alega, em síntese, violação ao art. 155, § 2o, inciso III, da CF/88, ao argumento de que “tese apresentada no Mandado de Segurança visa a redução da alíquota do ICMS incidente na venda de energia elétrica para valor harmônico à essencialidade desses bens”.
Defende, outrossim, seja aplicada alíquota de 17%, com fundamento no art. 14, VII, alínea “a”, item “5”, da Lei no 7.098/98.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Contrarrazões no ID 97557465.
É o relatório.
Decido.
No caso, discute a parte recorrente a afronta ao princípio da seletividade/essencialidade, por violação ao artigo 155, §2o, da Constituição Federal, sob a alegação que acabou por tratar diferentemente situações/produtos igualmente essenciais à vida humana.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (RE 714139/SC, Tema 745), de relatoria do Ministro Marco Aurélio, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:
"Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços"
Ademais, em continuidade de julgamento, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão estipulando que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21), nos termos do voto ora reajustado do Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão.
Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu pelo não cabimento de discussão a respeito da violação ao princípio da seletividade na alíquota do ICMS.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 155, §2o, da CF, sob a assertiva que as alíquotas para serviços essenciais, como é o serviço de energia elétrica e telefonia, jamais poderia ser superiores à geral.
Assevera, ainda, que no julgamento do recurso paradigma (RE 714139/SC, Tema 745) também se tratou de controvérsia discutida por meio mandado de segurança.
Diante desse quadro, a fim de que esta Vice-Presidência possa aplicar, no presente caso, a tese firmada no paradigma RE 714139/SC, Tema 745, apresenta-se, necessário, s.m.j., o retorno do feito à Câmara julgadora, para que esta delibere sobre possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do STF firmado por meio da sistemática de recursos repetitivos.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, determino a devolução dos autos ao órgão fracionário, para a verificação de um possível juízo de conformidade – retratação -.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça